Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-50.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015786-50.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JUNIOR DE ALMEIDA BORGES - CPF: 032.229.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA IMPUTAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS C.C. ARTIGO 40, VI, TODOS DA LEI No 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE POLICIAL QUE NÃO FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, DE ESTAREM O ACUSADO E O ADOLESCENTE ASSOCIADOS, DE FORMA PERMANENTE, À PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Observe-se que ainda que na fase investigativa tenha sido coligidos elementos de prova nesse sentido, em juízo nada mais aportou no caderno processual dando conta de que compunham uma sociedade com certa organização para o comércio ilícito, a societas sceleris, estável e dura doura cometendo crimes em série (no âmbito do tráfico, lógico), de modo permanente e continuado, com a finalidade de cometerem as infrações dos artigos 33 e 34 da lei de regência.

Sendo assim, ressai evidente que o conjunto de provas carreado aos autos é insuficiente para caraterização dos crimes denunciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou as condutas do acusado Gabriel Vitorino Vieira, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.346/06, e, por conseguinte, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

Inconformado, com a decisão em questão, especialmente no que diz respeito à desclassificação do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresenta o presente recurso de apelação (ID no 177735247).

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública, refuta as teses, pugnando pelo desprovimento ao apelo do Ministério Público, mantendo incólume em sua totalidade a respectiva sentença proferida pelo Juízo a quo (ID no 177735251).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Dro Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID no 179471715).

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS C.C. ARTIGO 40, VI, TODOS DA LEI No 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE POLICIAL QUE NÃO FORAM RATIFICADAS EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, DE ESTAREM O ACUSADO E O ADOLESCENTE ASSOCIADOS, DE FORMA PERMANENTE, À PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IN DUBIO PRO REO - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou as condutas do Apelante Gabriel Vitorino Vieira, pelas práticas dos crimes previstos nos artigo 33, “caput’, c/c artigo 35, ambos c/c artigo 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, e , por conseguinte, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Inicialmente, cumpre-me observar que o apelo criminal interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merece ser conhecidos.

Outrossim, não há questionamentos preliminares ou qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, assim passo direto à análise das insurgências deduzidas.

Após ter analisado pormenorizadamente todas as provas contidas nos autos, embora tenha restado comprovado atos de traficância pelo réu Gabriel Vitorino Vieira, as provas produzidas na fase policial não são suficientes para condenar o apelado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

É necessário pontuar que foram apreendidos apenas 02 (duas) porções de cocaína totalizando massa bruta de 0,53 gramas e 03 (três) porções de maconha, com massa líquida total de aproximadamente 1,99 gramas (ID 105941992)], quantidade condizente com a condição de usuário de drogas.

Nesse linear, quando interrogado em juízo, Gabriel negou a prática do crime de tráfico de drogas, argumentando ser usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos eram apenas para seu consumo próprio.

Do mesmo modo, quando ouvido em juízo, o adolescente Kaique Gustavo Gama Silva afirmou ser usuário de drogas e que não prática comércio de entorpecentes, sendo que a maconha que estava com Gabriel lhe pertenceriam e iria usá-la.

Assim, inobstante as declarações judiciais dos policiais militares relatando que foram abordados por mães de crianças que frequentam a praça, informando que havia um cidadão praticando crime de tráfico de drogas, valendo-se de um adolescente, sendo que seriam integrantes de facção criminosa, necessário pontuar que as mães teriam repassado apenas as características físicas dos suspeitos, porém, ao chegar na pracinha, a guarnição policial abordou todos que lá estavam e passou a revistá-los, encontrando as porções de drogas com o apelado.

Veja que, havia várias pessoas frequentando o local e todos foram abordados, sendo que, ainda que a guarnição policial tenha asseverado que as características físicas do recorrido se assemelham com a descrição informada, não há como ter certeza de que ele seria o traficante, uma vez que o réu possui características pessoais comuns do homem médio e os policiais não o flagraram efetivamente comercializando as drogas, apenas portando em seu bolso.

Além disso, não foi encontrado com Gabriel e nem com adolescente Kaique nenhum valor em dinheiro, tampouco quaisquer aparatos utilizados para o preparo e separação de drogas, ou seja, não havia apetrechos que evidenciem o tráfico de drogas.

Também não foi produzido pela autoridade policial nenhum relatório de investigações que descreva diligências anteriores que identificavam o acusado Gabriel como sendo fornecedor de drogas ou traficante local envolvido com organizações criminosas, e nem a suposta associação para tráfico com menor de idade Kaique.

Não se está aqui duvidando das declarações das testemunhas policiais, a qual inclusive é sabida possuir fé pública, porém, não foram produzidas provas concretas em juízo que estejam em harmonia com o seu testemunho.

Portanto, a prova trazida aos autos não fornece a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação contra o recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, consoante narrado na denúncia.

Conclui-se, por conseguinte, que a prova produzida é bastante frágil quanto ao referido delito, instaurando dúvida invencível sobre eventual autoria do apelado nos fatos denunciados, pois somente a presença de indícios isolados não é suficiente para condená-lo.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu - e sua liberdade - e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. [...] Por outro lado, quando dispositivos processuais penais forem interpretados, apresentando dúvida razoável quanto ao seu real alcance e sentido, deve-se optar pela versão mais favorável ao acusado que, como já frisou, é presumido inocente até que se prove o contrário. Por isso, melhor refletindo, a sua posição, no contexto dos princípios, situa-se dentre aqueles vinculados ao indivíduo e, ainda, é constitucional implícito. Na realidade, ele se acha conectado ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), constituindo autêntica consequência em relação ao fato de que todos os seres humanos nascem livres e em estado de inocência. Alterar esse estado dependerá de prova idônea, produzida pelo órgão estatal acusatório, por meio do devido processo legal”. (Manual de processo penal e execução penal. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 96/97)

Logo, inexistindo elementos seguros e hábeis a justificar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, era mesmo de rigor a desclassificação para a conduta de porte de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, eis que milita em favor dele o princípio in dubio pro reo, como bem ressaltou o juízo de piso em sua sentença.

Registro não estar-se afirmando que os delitos em voga não existiram todavia, que o conjunto de provas carreado aos autos é insuficiente para caraterização dos crimes, bem como para embasar e dar pleno conforto ao decreto condenatório por tais delitos.

Nesse horizonte é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICOU A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 PARA A DESCRITA NO ART. 28, DA MESMA LEI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição, ou a desclassificação para uso próprio, como no presente caso. (N.U 1001067-62.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” – grifei.

Certo é que, para a configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, é requisito indispensável para a condenação por tal crime o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, em que a vontade de se associar seja divorciada da vontade necessária à prática do delito visado.

No caso em exame, o ânimo de associação não está plenamente demonstrado, já que as provas colhidas durante a instrução criminal não revelaram com clareza que o apelado e o adolescente eram responsáveis pela comercialização de drogas naquela região, inexistindo ânimo específico entre eles com evidente divisão de tarefas, permanência e estabilidade.

Ao prestar declarações sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 161039003), as testemunhas policiais ouvidas apenas disseram que as mães teriam lhes relatado que um adolescente estaria na função de olheiro, porém, não souberam evidenciar com segurança como se o adolescente relatado pelas mães seriam Kaique, tampouco relataram como se daria a divisão de tarefas para o comércio do tráfico de drogas, ou há quanto tempo estariam associados para a mercância, de modo que, seria imatura a condenação nos moldes do artigo 35 da Lei de Drogas.

Logo, as testemunhas policiais não trouxeram elementos objetivos que levem a inferir, com a certeza necessária, que o réu Gabriel juntamente ao adolescente Kaique estavam associados para a prática do delito de associação para o tráfico de drogas, de modo que imperiosa a desclassificação da conduta.

Temos conhecimento de que, para a configuração do crime do artigo 35 da Lei no 11.343/2006, de rigor que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso, além de que deve existir o elemento subjetivo especial, manifestado na vontade de cometer em conjunto qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1o, e 34, ambos daquela lei.

Tem-se que, acerca desta capitulação desfechada contra o acusado, nada existe nos autos capaz de comprovar, com a certeza necessária, estarem eles associados, de forma permanente, à prática do tráfico de drogas.

Observa-se que ainda que na fase investigativa tenha sido coligido elementos de prova nesse sentido, em juízo nada mais aportou no caderno processual dando conta de que compunham uma sociedade com certa organização para o comércio ilícito, a societas sceleris, estável e duradoura, cometendo crimes em série (no âmbito do tráfico, lógico), de modo permanente e continuado, com a finalidade de cometerem as infrações dos artigos 33 e 34 da lei de regência.

Nesse horizonte é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES – 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 2. RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO PRIVILÉGIO PARA A PRIMEIRA APELANTE – PERTINÊNCIA – PROCESSO EM CURSO QUE NÃO OBSTA A BENESSE – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta. In casu, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição. 2. Ocorrendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, possível a incidência do redutor do tráfico privilegiado, vez que“(...) a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...)” (RHC 205080 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (N.U 1000808- 15.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Sendo assim, ressai evidente que o conjunto de provas carreado aos autos é insuficiente para caraterização dos crimes denunciados.

Em outras palavras, não restou demonstrada, de maneira cristalina, a autoria do tráfico de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
ex vi
do disposto no já citado artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial desprovejo ao recurso, mantendo incôlume a r. sentença, proferida pelo MM da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1015786-50.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024